Tribunal: TJSP
Processo: 1007079-23.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Imissão
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – IMISSÃO NA POSSE - Contradição e prequestionamento da matéria – Rejeição – Alegação de contradição consistente no erro na valoração das provas – Provas que não demonstram o direito alegado – Benfeitorias necessárias que serão constatadas em fase de liquidação de sentença – Inteligência do art. 510, do CPC – Vício inexistente - REJEITARAM OS EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – IMISSÃO NA POSSE - Contradição e prequestionamento da matéria – Rejeição – Alegação de contradição consistente no erro na valoração das provas – Provas que não demonstram o direito alegado – Benfeitorias necessárias que serão constatadas em fase de liquidação de sentença – Inteligência do art. 510, do CPC – Vício inexistente - REJEITARAM OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.